Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ENTREGA DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE ADOLESCENTES NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. FURTOS QUALIFICADOS. ADULTERAÇÕES DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Falta interesse recursal em relação aos pedidos de absolvição do crime previsto no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro, e de afastamento da causa de aumento da pena estipulada no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, quando tais pretensões foram acolhidas pela sentença hostilizada. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, corrupção de menor e associação criminosa, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais corroboraram detalhada investigação que bem elucidou a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os réus para a prática de crimes indeterminados, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. As provas produzidas demonstram, com segurança, que os furtos apurados foram cometidos em concurso de pessoas e em prol da organização, com a substituição do Módulo Central por um reprogramado pelos agentes, de modo a possibilitar o acionamento da ignição sem a chave correspondente, circunstância apta a atrair a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal. O crime de corrupção de menor, classificado como delito formal, resta configurado no caso em que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la, independente do conhecimento daquele acerca da menoridade ou de anterior envolvimento deste com atos infracionais, tal como orienta enunciado no 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Afigura-se correta a valoração negativa da culpabilidade na hipótese em que os réus se valeram, para obterem êxito na ação delitiva, de técnica capaz de burlar sofisticados mecanismos de segurança de caminhonetes de alto padrão, gerando prejuízo de elevada monta, tendo sido os delitos praticados em lugares marcados por uma vigilância reforçada, como é o caso do estacionamento privado do Aeroporto Internacional de Brasília, local no qual, em uma só tarde, foram subtraídos dois veículos em favor do grupo, o que revela verdadeira ousadia e destemor por ocasião da empreitada criminosa. É desnecessária a juntada de certidão cartorária para fins de comprovação de maus antecedentes ou reincidência, admitindo-se, inclusive, informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, o que legítima a exasperação da reprimenda na primeira e segunda etapas da dosimetria. Havendo mais de uma qualificadora, é permitido o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, com a finalidade de valorar de forma negativa as circunstâncias do crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Diante do quantum de pena cominada, nada a se alterar quanto ao regime inicial fechado, definido à luz do artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena. Impõe-se o decote da pena de multa aplicada em razão dos crimes de corrupção de menor e associação criminosa, à míngua de previsão legal no preceito secundário da correlata norma penal incriminadora.